Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual e determinou a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto (i) ao marco inicial e à contagem do prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva; (ii) à aplicação da Súmula 150 do STF e do art. 1o do Decreto 20.910/1932; e (iii) à forma de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada o prazo prescricional à luz do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do STJ, concluindo que o prazo de dois anos e meio teve início com o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva, em 08/11/2019, e foi devidamente suspenso durante o período de vigência da Lei 14.010/2020.
4. A tese de que a necessidade de liquidação impediria a fluência do prazo prescricional foi rechaçada com base em entendimento consolidado de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo uma única vez, conforme a Súmula 383 do STF e o art. 9o do Decreto 20.910/1932.
5. A obscuridade quanto à fixação dos honorários não se verifica, pois o acórdão aplicou corretamente os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, com base no valor da causa e na ausência de requisitos que autorizem a aplicação do § 8o do mesmo artigo.
6. A intenção do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão evidencia mero inconformismo, sendo inviável o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
7. Para fins de prequestionamento, a interposição dos embargos é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não demonstrados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A contagem do prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva observa o art. 9o do Decreto 20.910/1932, reiniciando-se pela metade após a extinção da execução coletiva, com interrupção única.
3. A mera interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 487, II; Decreto 20.910/1932, arts. 1o e 9o; Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 27.11.2012; STF, Súmulas 150 e 383; TJDFT, Acórdão 1934845, 0707133-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. Des. João Egmont, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.